Tribunal: STF
Processo: RHC 257172
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRESENTADA A TEMPO E MODO ADEQUADOS. NORMA PREVISTA NO ART. 5º-A DA RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO/STF N. 669, DE 19.3.2020. PRESCINDIBILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.